Tribunal: STF
Processo: AI 600961
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE
   PROVAS. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.